Tribunal: TJSP
Processo: 2272090-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
- Execução de título extrajudicial – Contribuição de condomínio - Inexistência de demonstração de conhecimento técnico de oficial de justiça para a avaliação efetuada no processo, sem critério - Determinação de realização de nova avaliação por perito judicial.
- Havendo a concessão da justiça gratuita a quem pediu a perícia, os honorários do perito devem ser custeados pelo Fundo Especial de

Ementa:
- Execução de título extrajudicial – Contribuição de condomínio - Inexistência de demonstração de conhecimento técnico de oficial de justiça para a avaliação efetuada no processo, sem critério - Determinação de realização de nova avaliação por perito judicial.
- Havendo a concessão da justiça gratuita a quem pediu a perícia, os honorários do perito devem ser custeados pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias - FEP (Lei 16.428/17), conforme tabela do CNJ (Resolução 232, 13.7.16) – Agravo provido.